Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-21.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007164-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CAROLINA FREIRE DE BARROS - CPF: 038.557.901-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIOS ALECRIM COSTA - CPF: 707.761.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANNY NATACHA REGIS BARBOSA - CPF: 028.043.731-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL. PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE NA FASE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA
,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pel
o juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou a
ré
como incurs
a
no art. 306, §1o, I, com agravante do art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto,
e ao pagamento de
12 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses, por ter sido flagrada, em blitz policial, conduzindo veículo automotor sem habilitação e com concentração de 0,57 mg/L de álcool no ar alveolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o teste do etilômetro constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (
ii
) estabelecer se é possível a concessão de gratuidade de justiça e isenção d
o pagamento das

custas processuais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O teste de etilômetro constitui prova não repetível, admitida expressamente pelo art. 155 do CPP, podendo fundamentar validamente a condenação.

O exame apontou concentração de 0,57 mg de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/l fixado pelo art. 306, §1o, I, do CTB.

O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando demonstração de alteração da capacidade psicomotora ou de perigo concreto, bastando a aferição de concentração alcoólica acima do limite legal.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que o teste de etilômetro, quando realizado dentro dos parâmetros legais, é suficiente para caracterizar o delito.

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação
ao pagamento de
custas
processuais,
nem
de
multa, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O teste de etilômetro é prova não repetível, válida para fundamentar a condenação por embriaguez ao volante.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a mera condução de veículo com concentração alcoólica superior a 0,3 mg/L, independentemente de demonstração de alteração psicomotora.

A isenção
do pagamento
de custas
processuais
e da multa penal por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306, §1o, I, e 298, III; CPP,
arts
. 155 e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCrim
1000818-02.2022.8.11.0027, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024; TJMT,
ApCrim
1004370-89.2022.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 16.12.2024; TJMT,
ApCrim
0000462-77.2018.8.11.0087, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30.04.2024; TJMT,
ApCrim
1000712-31.2021.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carolina Freire de Barros
contra sentença proferida nos autos da Ação Penal no 1007164-21.2022.8.11.0042, oriunda da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 306, §1o, I, com a agravante do art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto,
e pagamento de
12 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público que, no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 21h29min, na Avenida 31 de março, Parque Via 31, Bairro Manga, no município de Várzea Grande/MT, a denunciada, sem possuir habilitação, conduziu o veículo automotor Honda CG, placa OBN-3771, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Segundo os autos, a acusada foi abordada durante blitz policial, ocasião em que foi convidada a submeter-se ao teste do etilômetro, o que foi aceito por ela, sendo que o resultado do teste constatou a concentração de 0,57 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos seus pulmões, quantia acima do limite legalmente permitido.

A magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva
e
conden
ou
a acusada como incursa no art. 306, §1o, I, com a agravante do art. 298, III, ambos do CTB
, à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto,
pagamento de
12 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação e requerendo a isenção
do pagamento
das custas processuais.

Sustenta a ré que não há provas suficientes
,
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
para a condenação, pois
o teste de etilômetro, por si só, não comprovaria todos os elementos do tipo penal, especialmente a condução com capacidade psicomotora alterada.
Alega que a única testemunha ouvida em juízo apenas confirmou sua assinatura no teste de etilômetro, sem prestar informações detalhadas sobre os fatos, o que violaria o art. 155 do CPP, pois a condenação estaria baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial.
Por fim, requer a isenção
do pagamento
das custas processuais por ser assistida pela Defensoria Pública, o que demonstraria sua hipossuficiência.

Nas contrarrazões,
o Ministério Público defende a manutenção da condenação, sustentando que o teste de etilômetro constitui prova não repetível, expressamente ressalvada pelo art. 155 do CPP, sendo suficiente para comprovar a materialidade do delito. Argumenta que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora além do resultado do teste acima do limite legal.
Quanto às custas processuais, sustenta que a condenação decorre do art. 804 do CPP, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual isenção.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
eminente
Procurador
-Geral
de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado, no entanto o pedido de gratuidade da justiça e o pedido de
isenção do pagamento da
pena de multa por vulnerabilidade econômica não devem ser conhecidos. Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO (...) 4 -
Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, deixo de conhecer d
o
pedido de isenção do pagamento das custas processuais, porquanto tais matérias competem ao Juízo da Execução Penal, que poderá, no momento oportuno, avaliar a possibilidade de suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômico-financeira do condenado, nos termos da legislação aplicável.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carolina Freire de Barros
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, I, com a agravante do art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto,
ao pagamento de
12 dias-multa e
à
suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses.

A apelante sustenta a insuficiência probatória para a condenação, argumentando que o teste de etilômetro, por si só, não comprovaria todos os elementos do tipo penal, além de requerer a isenção
do pagamento
das custas processuais.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

A materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante estão devidamente comprovadas nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e, principalmente, pelo Teste
d
e Etilômetro que indicou
concentração de 0,57 mg/L, acima do limite legal de 0,3 mg/L
, conforme estabelece o art. 306, §1o, I, do CTB.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o teste de etilômetro
constitui prova não repetível,
enquadrando-se na exceção do art. 155 do CPP
, segundo a qual
o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

O teste de etilômetro, pela sua própria natureza, é prova que não pode ser reproduzida posteriormente, pois a concentração de álcool no organismo se dissipa com o tempo. Trata-se, portanto, de prova cautelar e não repetível, que pode fundamentar validamente uma condenação.

A elementar
“alteração da capacidade psicomotora”
caracteriza
o crime de perigo abstrato,
o qual se consuma
pela simples condução de veículo automotor com concentração alcoólica superior ao limite legal,
o qual, no caso, se constata
pelo resultado objetivo
do Teste do Etilômetro
que resultou em de 0,57 mg/L, quantia superior ao limite legal de 0,3 mg/L. Neste caso, diante da constatação pericial, resta configurado o delito,
independentemente da demonstração de sinais de alteração
da capacidade psicomotora
.

No caso em análise, o teste de etilômetro apontou concentração de 0,57 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 miligramas por litro.
A demonstração da alteração da capacidade psicomotora, por meio de sinais visíveis, é uma possibilidade diante da ausência de Teste do Etilômetro, de modo que não assiste razão à defesa.

O
policial Vinicios Alecrim Costa
, que elaborou o
Teste de Alcoolemia
, ao prestar o
seu depoimento

perante a autoridade judiciaria (ID. 293772383), narrou de forma pormenorizada a
realização do teste e seu resultado positivo
constatando a embriaguez da apelante

(ID. 293771874)
,
conforme transcrição a seguir:

(...)
Ministério Público:
Boa tarde, tudo bem? (0:33) Vinícius, a Carolina está denunciada aqui pelo crime de embriaguez ao volante. (0:38) O fato é do dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 21h30, na 31 de março, (0:45) na manga aqui em VG, ela estaria conduzindo uma ronda CG e fez o bafômetro, foi abordado na (0:53) Blitz, fez o bafômetro, deu 0.57. O que o senhor pode nos dizer sobre esse fato?

Testemunha
:
(1:01) Esse aí foi uma operação lei seca, né? Isso. (1:06) É, os procedimentos nossos de praxe lá da lei seca, é isso, a gente aborda, (1:11) pede
pro
condutor parar, verifica os documentos do veículo e determina
pra
fazer o teste (...)

(1:26) Diante disso, ela fez o teste e foi constatado embriaguez lá.

Ministério Público:

(1:30) Certo, eu vou pedir
pra
compartilhar o teste de bafômetro na tela, (1:34) só
pra
o senhor confirmar aí, o senhor aparece como examinador, (1:39) é o nome do senhor, a assinatura do senhor, está tudo ok?

Testemunha:
(1:43)
Tá
.

(...)

Ministério Público:
(2:06) O senho
r
tá
vendo aqui o nome aqui, ó, onde el
e
t
á

pôn
do
o mouse? (2:12) É Vinícius, o ID do senhor é o 230863?

Testemunha:

Isso, minha matrícula.
(02:18)

Ministério Público:

(2:18) E a assinatura aí é do senhor,
tá
vendo aí na foto do bafômetro?

Testemunha:
(2:21)
Tô
vendo,
tô
vendo,
tô
vendo. É minha assinatura.

D
epoimento d
e
agente público goza de presunção de veracidade
, só podendo ser desconstituído mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

(...) Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos. (...) (N.U 1000712-31.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023).

De suma importância
, pois, no caso em apreço,
citar o teor do
Enunciado n° 8 da TCCR:

Enunciado n° 8 da TCCR
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ademais, o teste é realizado por agentes públicos no exercício de suas funções, mediante procedimento técnico padronizado e certificado pelo INMETRO, com registro documental que contém a assinatura do condutor submetido ao teste, conferindo-lhe elevado grau de confiabilidade. No caso em tela, a apelante aceitou voluntariamente submete
r
-se ao exame, tendo o policial Vinicios Alecrim Costa confirmado em juízo a autenticidade de sua assinatura no documento, o que reforça a validade da prova.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, ou seja, não exige demonstração de perigo concreto para sua configuração. O legislador, ao tipificar a conduta, presumiu o perigo que representa para a coletividade a condução de veículo automotor por pessoa com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Para a caracterização do delito, basta a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor com concentração de álcool igual ou superior a 0,3 miligramas por litro de ar alveolar, conforme dispõe o §1o, inciso I, do art. 306 do CTB. No caso em análise, o teste de etilômetro registrou a concentração de 0,57 miligramas de álcool por litro de ar alveolar,
valor acima do limite legal
.

A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que o resultado do teste de etilômetro, quando realizado dentro dos parâmetros legais, constitui prova técnica suficiente para a caracterização do delito previsto no art. 306 do CTB.

Este é o entendimento consolidado
por este Egrégio
Tribunal
de Justiça
:

(...)
3. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo potencial lesivo.

4. A materialidade e autoria foram comprovadas pelo teste de etilômetro, considerado prova cautelar e irrepetível, aliado aos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

5. Ausentes dúvidas quanto à validade do teste de etilômetro, produzido e assinado voluntariamente pelo réu, com sua regularidade corroborada pelo depoimento judicial do policial militar, que, sob o crivo do contraditório, destacou a observância das formalidades do ato, bem como a fé pública conferida aos agentes públicos responsáveis pela sua realização.

6.
A ausência de outras provas judicializadas não inviabiliza a condenação
, considerando o contraditório diferido aplicado às provas não repetíveis. (...)
(N.U 1004370-89.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
;

(...) O te
ste do etilômetro de constatação etílica consubstancia prova não repetível, capaz de justificar a condenação do apelante, independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal
, principalmente, quando associada às demais evidências presentes nos autos.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo no teste do etilômetro de constatação etílica e nas declarações dos agentes públicos, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.
(N.U 0000462-77.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.

Portanto, estando comprovado que a apelante conduzia veículo automotor com concentração de álcool acima do limite legal, a condenação pelo crime de embriaguez ao volante é medida que se impõe, sendo irrelevante a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora ou de perigo concreto decorrente da conduta.

PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento, visando event
ual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno expressamente que a presente decisão analisou e aplicou os dispositivos legais pertinentes à matéria, notadamente o art. 155 do Código de Processo Penal, que autoriza a utilização de provas cautelares e não repetíveis para fundamentar a condenação; o art. 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica o crime de embriaguez ao volante com base na concentração de álcool por litro de ar alveolar; o art. 298, III, do CTB, que prevê a agravante de conduzir veículo sem habilitação; e o art. 804 do CPP, que estabelece a condenação nas custas processuais como efeito da sentença condenatória. Foram igualmente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF), não havendo qualquer violação a dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais que justifique a reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça, CONHEÇO
EM PARTE do Recurso de Apelação e na parte conhecida
,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025